Tribunal: TJES
Processo: 5004021-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004021-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004021-96.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA 202 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEMBOLSO DE CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.054 STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial. A decisão agravada aplicou o Tema 202 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à suposta violação ao art. 39 da Lei 6.830/1980 e ao inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil. O ente público alega a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, fundamentando a pretensão na ocorrência de sucumbência recíproca, e aponta violação ao Tema 1.054 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre 2.inovação recursal quanto à tese de violação ao Tema 1.054 do STJ; e (ii) estabelecer se existe distinção fática ou jurídica (distinguishing) capaz de afastar a aplicação do Tema 202 do STJ no tocante ao dever do ente público de reembolsar proporcionalmente as custas adiantadas pela parte adversa em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A tese de violação ao Tema 1.054 do STJ não constou nas razões do recurso especial, o que caracteriza indevida inovação recursal e impossibilita a apreciação da matéria.

4.O Município recorrrente não logrou demonstrar a existência de distinção fática ou jurídica apta a afastar a incidência do precedente vinculante da Corte Superior.

5.A interpretação consolidada pelo STJ estabelece que a isenção absoluta do ente público não afasta o dever de recompor o patrimônio da parte que antecipou despesas para litigar.

6.O benefício isencional previsto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) aplica-se estritamente às custas estatais, não abrangendo o dever de reembolsar a parte vencedora pelo montante efetivamente despendido no curso processual.

7.O agravo interno atua com a finalidade estrita de demonstrar eventual erro na aplicação do precedente vinculante no juízo de prelibação, não figurando como sucedâneo recursal idôneo para rediscutir o mérito da apelação ou reexaminar o acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830/1980 refere-se exclusivamente às custas estatais, não eximindo o ente público do dever de reembolsar proporcionalmente a parte vencedora pelo montante efetivamente despendido, inclusive nos casos de sucumbência recíproca.

O agravo interno possui a finalidade estrita de evidenciar erro na aplicação do precedente vinculante, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 39; Código de Processo Civil, inciso III do art. 927 e art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 202; STJ, Tema 1.054.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004021-96.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.
19004022
) interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, contra a decisão desta Vice-Presidência (id.
18499496
) que negou seguimento ao recurso especial em relação à suposta violação ao artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 e ao artigo 927, III, do CPC, aplicando o Tema n° 202 do STJ.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega: (i) inaplicabilidade do Tema 202 do STJ ao caso concreto, buscando o
distinguishing
, sob o fundamento de que a condenação ao pagamento das custas adiantadas pela parte contrária seria indevida em razão de o Município não ter sido totalmente vencido, ocorrendo sucumbência recíproca; e (ii) violação ao Tema 1.054 do STJ.

Analisando as razões recursais, verifico que o recorrente não logrou demonstrar a existência de qualquer distinção fática (distinguishing) ou jurídica apta a afastar a aplicação do precedente vinculante.

A argumentação de que o Município goza de isenção absoluta não subsiste frente à interpretação consolidada pelo STJ de que tal isenção não exime o ente público de recompor o patrimônio da parte que antecipou despesas para litigar.

No caso concreto, nota-se que o acórdão recorrido reconheceu a sucumbência recíproca. O Município pretende eximir-se do reembolso proporcional das custas adiantadas pela parte adversa. Todavia, a jurisprudência do Tribunal está em perfeita sintonia com o precedente vinculante. A isenção do art. 39 da LEF refere-se às custas estatais, não abrangendo o dever de reembolsar a parte vencedora pelo que efetivamente despendeu.

Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada pela Corte Superior no Tema 202.

Não há, portanto, qualquer descompasso entre o julgado recorrido e a tese do STJ, ao contrário, há estrito alinhamento.

No mais, quanto à alegada violação ao Tema 1.054 do STJ, essa tese não foi apresentada nas razões do recurso especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, que não pode ser apreciada.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.